Tribunal: TJMT
Processo: 1018347-20.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018347-20.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LOURDES CRISTINA DO CARMO AMARAL - CPF: 362.460.261-68 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1018347-20.2019.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido(s):

LOURDES CRISTINA DO CARMO AMARAL

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATOS EM CONTESTAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA

DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS CONTRATOS JUNTADOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGANTE DE MÁ FÉ EM CONTRARRAZÕES –
PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS
- REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando à condenação por litigante de má fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não se conhece de recurso adesivo interposto na seara dos Juizados Especiais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de contratos de abertura de conta corrente e de produtos e serviços, devidamente assinados, sem impugnação especifica, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 1.105,00) bem como condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ante a falta de comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes:

1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 13.310,00 (treze mil e trezentos e dez reais). OPINO por determinar à r. Secretaria que adote as providências necessárias à retificação do valor da causa, junto ao Sistema PJE.

2. OPINO por afastar as preliminares de perícia contábil, ausência de pretensão resistida, conexão e extinção do feito pela incompetência do juizado.

3. No MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO
PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

4. OPINO por não reconhecer a prescrição, consoante almejado pelo Réu.

5.
OPINO pela declaração de inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 1.105,00 (um mil e cento e cinco reais).

6.
OPINO
por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

7.
OPINO por determinar que o Réu exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, qual seja, no valor de R$ 1.105,00 (um mil e cento e cinco reais), relativo ao contrato nº 00000037683745, disponibilizado em 12/08/2017, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima discriminada, caso o Réu não o faça.

9. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por condenar o Réu ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (12/08/2017 – Mov. 26516836), e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto pelo Douto Magistrado.

9. Por fim, como o Réu não logrou êxito em demonstrar a pertinência do débito propriamente dito, objeto da negativação aqui discutida, OPINO por indeferir o pedido outrora formulado no que diz respeito à manutenção da operação de renegociação, reconhecimento do debito e autorização para manutenção da cobrança e compensação de valores.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a reforma da sentença, alegando ausência de ato ilícito ante a comprovação da contratação, mediante a juntada do contrato de abertura de conta universal Itaú e de contratação de pacotes de serviços de pessoa física, proposta de contratação de produtos e serviços, devidamente assinados, instruídos com cópia do RG e o inadimplemento da parte promovente

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de ausência de dialeticidade recursal, no mérito, requereu o desprovimento do recurso com aplicação da multa por litigante de má fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais, sustentando que
a parte promovida reproduziu as razões já expostas em sede de contestação.

Analisando o recurso interposto, verifico que não se trata de reprodução

das razões já expostas em sede de contestação, uma vez que a parte promovida
aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou alternativamente a redução do valor da indenização, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Isto posto, REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovente requereu, a condenação da parte promovida por litigante de má fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido de condenação por litigante de má fé feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, mediante a juntada dos contratos: a) Proposta de abertura de conta Universal Itaú e de contratação de serviços de pessoa física, datado de 29/07/2014, constando a conta n. 11726-2, da agência 1433, e b) Proposta de contratação de produtos e serviços, datado de 29/07/2014, constando a conta n. 11726-2, da agência 1433 (Id. 40898492), ambos os devidamente assinados pela parte promovente, instruído com cópia da RG, os quais não foram valorados na sentença do juízo
a quo
.

Entretanto, os contratos foram apresentados pela parte promovida em contestação (Id. 40898492) e a parte promovente não apresentou impugnação especifica dos contratos em sede de impugnação à contestação, assim, como nas contrarrazões não fez impugnação especifica dos contratos apresentados pela parte promovida.

No caso, a parte promovente negou a contratação, alegando que teve o nome negativado indevidamente. Por outro lado, a parte promovida, ora Recorrente, juntou com a contestação os contratos: Proposta de abertura de conta Universal Itaú e de contratação de serviços de pessoa física, datado de 29/07/2014, constando a conta n. 11726-2, da agência 1433, e b) Proposta de contratação de produtos e serviços, datado de 29/07/2014, constando a conta n. 11726-2, da agência 1433 (Id. 40898492), ambos devidamente assinado pela parte promovente, instruído com cópia da RG, sendo que as assinaturas são idênticas aos documentos juntados com a inicial, de modo que a comprovação do pagamento é ônus do consumidor.

Por sua vez, a parte promovente sequer impugnou os contratos juntados em contestação pela parte promovida, e, em contrarrazões, não fez impugnação específica dos contratos apresentados pela parte promovida, limitando-se a alegar a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada dos contratos devidamente assinados pela parte promovente, com assinaturas idênticas aos documentos juntados com a inicial, os quais sequer foram impugnados, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito da parte promovida, ora Recorrente.

Portanto, diante da comprovação da relação jurídica veementemente negada na inicial, a improcedência da pretensão é imperiosa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Não conheço do recurso adesivo interposto pela parte promovente, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020